Tribunal: TJDFT
Processo: 0705794-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ROL DA ANS E TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI. 14.454/2022. RES. ANS 470/2021. RN ANS 465/2021. EXCLUSÃO DO ROL E AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA CIENTÍFICA OU RECOMENDAÇÃO TÉCNICA. TUTELA DE URGÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com tutela de urgência, determinou o custeio, pelo plano de saúde, de procedimento cirúrgico, incluindo litotripsia intravascular (shockwave LIV).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o procedimento cirúrgico postulado possui cobertura obrigatória segundo a regulação aplicável aos planos privados ou se, embora fora do rol, pode ser imposto à operadora à luz da Lei. 14.454/2022, de precedentes sobre a taxatividade mitigada e dos parâmetros técnicos e jurídicos recentemente afirmados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei. 14.454/2022 admite flexibilização da regra da taxatividade do rol da ANS apenas em hipóteses excepcionais, mediante comprovação de eficácia do tratamento e recomendação por órgãos técnicos.
4. A técnica reclamada pelo autor/agravado em sua exordial, qual seja, Litotripsia Intravascular (LIV) (ShockWave) não se encontra incluída do rol de cobertura obrigatória, não consta como recomendada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) e também não é incorporada no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS para o tratamento de doença arterial coronariana com lesão calcificada.
5. Hipótese em que, ademais, não foram trazidas evidências científicas robustas sobre a eficácia e segurança da tecnologia para o caso em específico, bem como sobre os benefícios dela potencialmente esperados para a situação clínica do demandante, tampouco constam considerações sobre outros procedimentos passíveis de utilização, em substituição ao reclamado, ou de serem adotados no caso do autor e em que eficácia este se sobrepõe às opções porventura disponíveis.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei. 9.656/1998, art. 10, § 4o; art. 10, § 13, inc. I e II. Res. ANS 470/2021, art. 1o; art. 2o; art. 3o. RN 465/2021, Anexo I. CPC, art. 373; art. 489, § 1o, inc. V e VI; art. 927, inc. III, § 1o; art. 1.026, § 2o
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7265/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, p. 25.09.2025. STJ, EREsp 1.886.929/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022. STJ, EREsp 1.889.704/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 08.06.2022. STJ, REsp 2.019.618/SP, Rel(a). Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, p. 01.12.2022. TJDFT, APC 0737638-51.2023.8.07.0001, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 26.03.2025. TJDFT, APC 0715897-57.2020.8.07.0001, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, p. 22.05.2025. TJDFT, APC 0726948-36.2018.8.07.0001, Rel. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, p. 28.07.2020.